Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700340-29.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de recurso inominado na ação de conhecimento em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL- CAESB, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. Distribuído o recurso para esta Turma, após o trâmite para inclusão em sessão de julgamento, o autor apresenta a petição de ID 37972434, pedindo antecipação de tutela para que a ré não interrompa o fornecimento de água até o trânsito em julgado da presente ação, bem como, para que cancele todos os protestos registrados contra o Autor e seja impedida de realizar qualquer nova restrição cadastral ou protesto, sob pena de “astreintes”. Relatei. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Conforme se verifica dos autos, já houve decisão do juízo “a quo” antecipando a tutela em favor do autor, para que a ré Caesb se abstenha de interromper o fornecimento de água em sua residência até o trânsito em julgado da ação, bem como de inscrever o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito (ID 37792134). Em relação ao pedido de cancelamento de protestos contra o autor, não há qualquer prova documental da existência deles, além do que não é objeto da sentença nem do recurso inominado, não se admitindo inovação recursal. Dessa forma, não se desincumbiu o recorrente de demonstrar a probabilidade do direito nem o perigo da demora, o que impede o atendimento do pedido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, retornem para inclusão em sessão de julgamento, uma vez que o processo já se encontra com voto minutado. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 17:03:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator